Tribunal: TJMT
Processo: 1004876-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004876-32.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004876-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
AGRAVADO: JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA.
TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na Origem n.o 1005541-22.2022.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais (Proc. n.o 1005541-22.2022.8.11.0041) que JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA move contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e forneça o tratamento vindicado com o medicamento OZEMPIC, na forma prescrita pelo médico, sob pena de penhora online dos seus ativos financeiros para a aquisição dos medicamentos.
AGRAVO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL alega que o medicamento prescrito é de caráter experimental e sem eficácia comprovada e, portanto, não tem cobertura contratual. Aduz que se trata de medicamento off-label, não tem indicação para a enfermidade que acomete a autora. Argumenta a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Insiste que não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso da agravada seja de urgência/emergência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Nos autos na origem, a autora, ora agravada, relata que é beneficiária do plano de saúde, contrato sob o número 0865000112081300 3 (ID 121408967 - Pág. 88).
Alega que sofreu um acidente em 02/11/2020 e fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita, razão pela qual até a presente data se trata em regime de home care, por força de decisão judicial no Proc. no 1059140-41.2020.8.11.0041, em trâmite pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.
Segue relatando que, em decorrência de estar internada a quase dois anos, desenvolveu outros problemas de saúde, como depressão, inflamação no quadril, dificuldades respiratórias e obesidade mórbida.
Aduz que, diante do diagnóstico de obesidade mórbida, foi lhe receitado o tratamento com o medicamento OZEMPIC.
Informa que ao solicitar o medicamento ao plano de saúde, teve seu pedido negado sem qualquer justificativa.
A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o medicamento OZEMPIC, sob pena de penhora online dos seus ativos financeiros para a aquisição dos medicamentos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6